Tribunal: TJPA
Processo: 0808965-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13407 - Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808965-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A.

AGRAVADO: RAFAEL LOCKS FOLETTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO RECURSAL. PREPARO RECOLHIDO POR CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO EM DOBRO. FORMALISMO EXCESSIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRODUTOR RURAL. OPERAÇÃO DE BARTER. CESSÃO DE CRÉDITO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco BTG Pactual S.A. contra acórdão que não conheceu de agravo interno por deserção, seguidos do exame do próprio agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento manejado em face de decisões proferidas em ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por Rafael Locks Foletto, nas quais foi deferida tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e reconhecida, em juízo de cognição sumária, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e erro de premissa fática ao reconhecer a deserção do agravo interno, apesar da existência de documentação apta a comprovar o preparo e de posterior recolhimento em dobro das custas; (ii) estabelecer se deve ser reformada a decisão monocrática que, em cognição sumária, manteve a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor do produtor rural, à luz da teoria finalista mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e corrigir erro de premissa fática, nos termos do art. 1.022 do CPC, e o acórdão embargado deixou de considerar documentação constante dos autos apta a demonstrar o preparo do agravo interno.

4.

O relatório de conta processual juntado no ato da interposição do agravo interno indica pagamento por cartão de crédito e constitui meio idôneo de comprovação do preparo, especialmente quando esse é o documento emitido pelo sistema do tribunal para essa modalidade de pagamento.

5.

Ainda que se controverta sobre a suficiência formal da primeira comprovação, a parte recorrente atendeu à determinação judicial de recolhimento em dobro, juntando a respectiva comprovação e a guia correspondente, o que afasta a deserção.

6.

A finalidade da norma processual foi integralmente atendida, de modo que o não conhecimento do recurso, em tal contexto, prestigia formalismo excessivo incompatível com a primazia do julgamento do mérito, o dever de cooperação e a instrumentalidade das formas.

7.

A jurisprudência da própria 1ª Turma de Direito Privado do TJPA admite que o relatório de conta processual com indicação de pagamento por cartão de crédito dispensa a apresentação de boleto bancário e comprovante autônomo, afastando a deserção recursal.

8.

No mérito do agravo interno, a jurisprudência do STJ afirma que, em regra, o produtor rural que contrata produtos ou serviços para implementação de atividade econômica não se qualifica como destinatário final, o que afasta a incidência do CDC.

9.

A mesma jurisprudência admite, excepcionalmente, o abrandamento da teoria finalista quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional da parte, autorizando a aplicação da teoria finalista mitigada.

10.

Em sede de agravo de instrumento e agravo interno, o exame se desenvolve em cognição sumária, cabendo apenas verificar se a decisão de origem incorreu em ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso evidente ao reconhecer provisoriamente a vulnerabilidade do autor e inverter o ônus da prova.

11.

A decisão agravada considera a complexidade dos instrumentos negociais, o contexto de cessão de crédito, a assimetria informacional entre as partes e a posição ocupada pelo produtor rural diante da instituição financeira, elementos suficientes, nesse estágio processual, para justificar a manutenção da incidência provisória do CDC.

12.

A inversão do ônus da prova possui natureza instrumental e dinâmica, pode ser revista à luz da instrução probatória e não implica definição definitiva sobre o regime jurídico da relação material, razão pela qual sua manutenção, em juízo sumário, não caracteriza erro manifesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração acolhidos. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O relatório de conta processual com indicação de pagamento por cartão de crédito constitui meio idôneo para comprovação do preparo recursal, sobretudo quando complementado por posterior recolhimento em dobro das custas por determinação judicial. 2. O processo civil contemporâneo repele o reconhecimento da deserção quando a finalidade da norma processual foi atendida e o vício de preparo foi tempestivamente suprido, sob pena de formalismo excessivo. 3. A inaplicabilidade do CDC ao produtor rural que adquire insumos para a atividade econômica admite exceção quando houver demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional. 4. Em cognição sumária, mantém-se a incidência provisória do CDC e a inversão do ônus da prova quando não se evidencia ilegalidade manifesta na valoração inicial da vulnerabilidade da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 277, 282, 1.022 e 1.023; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0803020-96.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.11.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.377.029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.076.856/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 21.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.189.393/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 21.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno; em seguida,
conheço

do Agravo Interno de ID nº 27521130,

negando-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão monocrática de ID nº 26842821.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos por BANCO BTG PACTUAL S.A. em face do acórdão de ID nº 32204017, e, uma vez superada a matéria de admissibilidade recursal, de agravo interno interposto contra a decisão monocrática de ID nº 26842821, a qual desproveu o agravo de instrumento de ID nº 26608278, manejado contra decisões proferidas na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito nº 0802625-42.2024.8.14.0074, ajuizada por RAFAEL LOCKS FOLETTO, em curso perante a 2ª Vara de Tailândia/PA.

A decisão recorrida lançada ao ID nº 26842821 manteve, em sede monocrática, o entendimento adotado pelo Juízo de origem nas decisões de IDs nº 127447958 e 140958923, pelas quais foi deferida tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e reconhecida, em juízo de cognição sumária, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor de RAFAEL LOCKS FOLETTO.

Em suas razões de agravo interno, constantes do ID nº 27521130, o BANCO BTG PACTUAL S.A. sustenta, em síntese: a) que a decisão monocrática de ID nº 26842821 não enfrentou adequadamente as teses deduzidas no agravo de instrumento de ID nº 26608278; b) que a relação jurídica originária estabelecida entre RAFAEL LOCKS FOLETTO e Portal Agro Comércio e Serviços Ltda. consubstancia operação típica de barter, destinada à implementação da atividade econômica rural, razão pela qual o produtor não se enquadraria como destinatário final; c) que a posterior cessão do crédito ao banco agravante não transmuda a natureza não consumerista da relação obrigacional; d) que a teoria finalista mitigada somente pode ser aplicada mediante demonstração concreta de vulnerabilidade, inexistente no caso; e) que, por tais razões, seria indevida a aplicação do CDC e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova, ao final requerendo a reforma da decisão monocrática, para que seja provido o agravo de instrumento.

Constam contrarrazões ao agravo interno no ID nº 27990780, em que RAFAEL LOCKS FOLETTO aduz, em resumo: a) que o recurso interno apenas reitera argumentos já anteriormente refutados pelas decisões de origem e pela decisão monocrática agravada; b) que a decisão de ID nº 26842821 aplicou corretamente a teoria finalista mitigada, porquanto presente situação de vulnerabilidade técnica e informacional do produtor rural diante da instituição financeira; c) que a complexidade da operação de cessão de crédito e a assimetria informacional legitimam a incidência do CDC; d) que deve ser mantida a inversão do ônus da prova, com o desprovimento do agravo interno.

Sobreveio, contudo, acórdão de ID nº 32204017, que deixou de conhecer do agravo interno por deserção.

Contra esse pronunciamento, o BANCO BTG PACTUAL S.A. opôs os presentes embargos de declaração no ID nº 33199638, sustentando: a) omissão e erro de premissa fática no julgamento do preparo; b) que, ao interpor o agravo interno de ID nº 27521130, comprovou o recolhimento das custas mediante relatório de conta de ID nº 27521162, com indicação de pagamento via cartão de crédito; c) que, após determinação judicial para recolhimento em dobro, promoveu novo pagamento, juntando a respectiva comprovação no ID nº 30722985 e a guia correspondente no ID nº 31059391; d) que a exigência de novo relatório de conta, apesar da existência de prova suficiente da quitação, traduz formalismo excessivo; e) que, por isso, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão de deserção e permitir o regular julgamento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado, em rigor, apresenta dupla dimensão:
a primeira, de índole estritamente processual, consiste em verificar se o acórdão de ID nº 32204017 incorreu em omissão e erro de premissa fática ao não conhecer do agravo interno por deserção
, não obstante a existência, nos autos, de documentação apta a comprovar o preparo;
a segunda, de natureza meritória recursal, diz respeito à possibilidade de reforma da decisão monocrática de ID nº 26842821, que negara provimento ao agravo de instrumento de ID nº 26608278
, mantendo, em sede de cognição sumária, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor de RAFAEL LOCKS FOLETTO, autor da demanda originária.

Pois bem. No tocante aos embargos declaratórios, entendo assistir razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. E, na espécie, o exame do acórdão embargado revela, de fato, vício de fundamentação por omissão relevante associada a inequívoco desacerto na apreensão do quadro fático-processual relativo ao preparo do agravo interno.

Com efeito, consta dos autos que, por ocasião da interposição do agravo interno de ID nº 27521130, o BANCO BTG PACTUAL S.A.
instruiu o recurso com o relatório de conta de ID nº 27521162, documento que, conforme alegado, era o único emitido pelo sistema do Tribunal para pagamento realizado via
cartão de crédito
, contendo a indicação de quitação
.

Posteriormente, reputada insuficiente tal comprovação, foi determinado o recolhimento em dobro, providência que foi atendida pela parte recorrente, com juntada de comprovação no ID nº 30722985 e da guia de recolhimento no ID nº 31059391.

Nessa perspectiva, a conclusão de deserção firmada no acórdão de ID nº 32204017 não subsiste.

Isso porque, ainda que se pudesse controverter acerca da suficiência formal da primeira comprovação, é incontroverso que houve, na sequência, o efetivo recolhimento em dobro das custas, por expressa determinação judicial, acompanhado de documentação comprobatória idônea.
A finalidade da norma processual, portanto, foi integralmente atendida.

O sistema processual civil em vigor repele soluções de índole estritamente formalista que conduzam ao não conhecimento do recurso quando ausente prejuízo e quando o vício, se existente, foi suprido a tempo e modo, mormente porque os arts. 4º e 6º do CPC consagram a primazia do julgamento do mérito e o dever de cooperação, bem como os arts. 277 e 282, do mesmo diploma, prestigiam a instrumentalidade das formas.

A hipótese, portanto, não autoriza a manutenção do juízo negativo de admissibilidade. Ao revés, recomenda o reconhecimento de que o preparo foi suficientemente comprovado e, quando questionado, regularizado de forma reforçada, inclusive com recolhimento em dobro. Insistir-se na deserção, em cenário como este, importaria prestigiar um rigorismo incompatível com a teleologia do processo civil contemporâneo.

Ademais, já decidiu esta 1ª Turma de Direito Privado que “o recorrente comprovou o recolhimento do preparo mediante relatório de conta processual indicando pagamento por cartão de crédito,
circunstância que dispensa a apresentação de boleto bancário e respectivo comprovante
”, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESERÇÃO RECURSAL. PREPARO RECOLHIDO POR CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO REGULAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção recursal.

II.

Questão em discussão: (i) verificar se houve regular comprovação do recolhimento do preparo recursal realizado por meio de cartão de crédito; (ii) definir a base de cálculo adequada dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de sucumbência recíproca.

III.

Razões de decidir: a) Preparo recursal:
O recorrente comprovou o recolhimento do preparo mediante relatório de conta processual indicando pagamento por cartão de crédito, circunstância que dispensa a apresentação de boleto bancário e respectivo comprovante. Incabível a exigência de pagamento em dobro e indevida a decretação da deserção. Exercido o juízo de retratação para conhecer do agravo de instrumento;
b) Sucumbência recíproca e base de cálculo: Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ter como base de cálculo o proveito econômico obtido especificamente por cada parte. Na hipótese, o proveito econômico da parte representada pelo agravante corresponde à diferença entre o montante pretendido na inicial e o valor efetivamente pago a título de partilha. Não é possível fixar honorários com base em fator único para ambas as partes quando caracterizada a sucumbência recíproca, devendo o cálculo refletir o efetivo decaimento processual de cada litigante.

IV.

Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e provido, com exercício do juízo de retratação. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: Em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico específico obtido por cada parte, correspondente ao decaimento da parte adversa, sendo inadequada a fixação com base em fator único para ambos os litigantes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, Â§3º; 86; 1.021, Â§2º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.647.662/DF (STJ); AgInt no AREsp n. 2.646.083/PR (STJ); AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.975.774/RJ (STJ); AgInt no AREsp n. 1.718.333/RJ (STJ) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803020-96.2023.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025) (grifos nossos).

Por isso, voto no sentido de
acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para desconstituir o acórdão de ID nº 32204017, afastando a deserção do agravo interno de ID nº 27521130
.

Superada a matéria preliminar, passo ao exame do agravo interno.

No mérito, contudo, o inconformismo não prospera.

A decisão monocrática de ID nº 26842821 apreciou agravo de instrumento interposto pelo BANCO BTG PACTUAL S.A. contra pronunciamentos do Juízo da 2ª Vara de Tailândia/PA, lançados nos IDs nº 127447958 e 140958923 da origem, por meio dos quais, em ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta por RAFAEL LOCKS FOLETTO, deferiu-se tutela provisória de urgência para exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e reconheceu-se, em cognição sumária, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

Nas razões do agravo interno de ID nº 27521130, o banco agravante insiste na tese de que a relação jurídica subjacente decorre de operação mercantil de aquisição de insumos agrícolas, destinada à atividade produtiva rural, circunstância que afastaria, por si só, a incidência do CDC.
Sustenta, ainda, que a cessão de crédito não altera a natureza originária da avença e que inexistiria vulnerabilidade concreta apta a justificar a aplicação da teoria finalista mitigada.

É certo que a tese recursal não se mostra desprovida de densidade jurídica. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, em regra, o produtor rural que adquire insumos para implementação de sua atividade econômica não se qualifica como destinatário final, circunstância que, ordinariamente, afasta a incidência do microssistema consumerista.

Essa compreensão, todavia, não esgota a matéria.

Com efeito, a própria jurisprudência superior admite, em caráter excepcional, o
abrandamento da teoria finalista quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional de uma das partes
, mesmo em relações contratuais que, a princípio, não se enquadrariam no conceito clássico de consumo. É justamente esse o núcleo dogmático da denominada teoria finalista mitigada.

Nesse sentido, além dos julgados já mencionados em sede de decisão monocrática, colaciono outros:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSUMOS AGRÍCOLAS
. PRODUTOR RURAL.
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA.
VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo.
Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 2377029 BA 2023/0184449-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023).
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023) (grifos nossos).

Na espécie, importa sublinhar que o presente exame se dá em âmbito de agravo de instrumento e, depois, de agravo interno, isto é, em ambiente de cognição necessariamente rarefeita, sem exaurimento da instrução probatória. Nessa etapa procedimental, o que cumpre aferir não é a existência definitiva e irreversível da relação consumerista,
mas, sim, se o juízo de origem, ao reconhecer provisoriamente a vulnerabilidade do autor e inverter o ônus da prova, incorreu em ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso evidente.

E a resposta, a meu sentir, é negativa.

A decisão agravada considerou, ainda que em juízo preliminar, a complexidade dos instrumentos negociais, o contexto de cessão de crédito, a assimetria informacional entre as partes e a posição ocupada pelo produtor rural diante da instituição financeira que promove a cobrança do débito.
É dizer: o fundamento decisório não se apoiou unicamente na condição subjetiva de produtor rural, mas numa percepção concreta de vulnerabilidade em face da arquitetura negocial submetida a exame.

Nessa quadra, não se afigura recomendável, neste momento e por via recursal estrita, substituir integralmente a valoração inicial realizada pelo juízo de origem, sobretudo quando a controvérsia demanda aprofundamento probatório acerca da formação do vínculo obrigacional, da cadeia negocial, da extensão da ciência do devedor sobre a cessão do crédito, da higidez da cobrança e do efetivo grau de vulnerabilidade técnica e informacional alegado.

De mais a mais, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, ostenta natureza instrumental e dinâmica, voltada à facilitação da defesa da parte reputada vulnerável, podendo ser revista pelo magistrado à vista do conjunto probatório que vier a ser produzido. Não se trata, portanto, de providência irreversível ou de definição definitiva sobre o regime jurídico da relação material, mas de mecanismo processual de equalização momentânea das posições em litígio.

Nessa moldura,
tenho que a decisão monocrática de ID nº 26842821 deve ser preservada.
Não porque se afirme, desde já e em caráter definitivo, a incidência incontornável do Código de Defesa do Consumidor, mas porque, neste estágio de cognição sumária, não se evidencia erro manifesto apto a justificar sua reforma, devendo a controvérsia ser mais bem amadurecida no curso da instrução processual originária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e

acolho

os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar a deserção reconhecida no acórdão de ID nº 32204017, e, em seguida,
conheço

do Agravo Interno de ID nº 27521130,

negando-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão monocrática de ID nº 26842821.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026